Tribunal: TJDFT
Processo: 0730692-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730692-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INVEST PLUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: MILANNYE KAROL DE CARVALHO MARTINELLO LIMA, ELIANE MARTINELLO, THIAGO MARTINELLO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por INVEST PLUS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por falta de preparo. Quanto à matéria debatida nos aclamatórios, a aludida decisão combatida exarou o seguinte entendimento:"(...) Desse modo, foi dada a oportunidade para a regularização da instrução recursal, conforme se observa na decisão de ID 25981361. Não obstante, determinado o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso, a fim de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade de apelação interposta o apelante quedou-se imóvel conforme certificado no ID 26505952. À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, e do art. 1.007, ambos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER da apelação interposta.” O embargante afirma que não houve publicação no DJE, e que não teria tomado ciência da decisão que o intimou para regularizar a instrução processual. Pede a revisão da decisão e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores. Intimado, o embargado não apresentou resposta ao recurso, consoante certificado no ID27806257. É o relatório. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado regularmente constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por INVEST PLUS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por falta de preparo. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura do acórdão embargado afere-se que não padece dos vícios que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há qualquer tipo de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Realizando detida analise dos autos observa-se na certidão de ID 26259351 que o embargante foi intimado eletronicamente e registou ciência do ato. Ou seja, sendo que o próprio recorrente registrou ciência da decisão, não há de se falar em publicação no Dje. A aludida certidão possui presunção de veracidade, devendo o embargante comprovar erro ou dolo e não simples suposição genérica. Desse modo se a certidão não corresponder à realidade deverá buscar os meios adequados para comprovar o alegado, não sendo os embargos instrumento para tanto. No tocante ao prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do CPC, optou pela orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, no sentido de que, tendo a parte apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ou seja, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão proferida. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator